Tribunal: TJDFT
Processo: 0726238-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, formulado no curso de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais mínimos para a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com o objetivo de alcançar os bens das empresas indicadas para satisfação da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil. O incidente de desconsideração, nos termos dos arts. 133 e 134 do CPC, deve ser instruído com elementos mínimos que indiquem a presença dos requisitos legais.
4. No caso, não há prova de transferência de bens pessoais para empresas ou de confusão patrimonial entre os executados e as pessoas jurídicas indicadas. A alegação de padrão de vida elevado e ausência de bens em nome dos executados não configura, por si só, abuso da personalidade jurídica.
5. A jurisprudência do TJDFT exige demonstração objetiva de desvio de finalidade ou confusão patrimonial para admitir a desconsideração inversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de elementos mínimos que indiquem o preenchimento dos pressupostos legais específicos previstos no art. 134, § 4o, do CPC. 2. A Teoria Maior da desconsideração, prevista no art. 50 do Código Civil, exige demonstração objetiva de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133, 134, § 4o, 135 e 136; CC, art. 50, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024676, AI 0754161-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30/07/2025, p. 06/08/2025; Acórdão 2027067, AI 0717205-58.2025.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 30/07/2025, p. 12/08/2025.